Tribunal: TJDFT
Processo: 0731872-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731872-49.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR MENDONCA GONCALVES AGRAVADO: JEFERSON PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno interposto por IGOR MENDONÇA GONÇALVES, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator